Tribunal: TJDFT
Processo: 0737819-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737819-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ALVES CARNEIRO AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SAMPAIO CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SEBASTIÃO ALVES CARNEIRO em face da decisão de ID. 207546664 nos autos de execução de título extrajudicial n.o 0030026-89.2012.8.07.0001, que indeferiu o pedido de reiteração da consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como o pedido direcionado à obtenção de informações pertinentes à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). Em suas razões recursais (ID. 63833922), o exequente agravante aduz que a última consulta aos sistemas on line foi deferida pelo Juízo a quo em 05.12.2022. Defende que ao mesmo passo que cabe aos credores indicarem bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao Juízo a quo propiciar aos credores os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. Alega que os sistemas informatizados do Poder Judiciário (SISBAJUD, INFOJUD, CNIB, SREI e RENAJUD) constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida e que é possível a renovação de pesquisas, bem como inexiste qualquer tipo de norma que inviabilize o deferimento das consultas após certo lapso temporal ou limite a sua realização. Sustenta a necessidade de que seja concedida a antecipação da tutela recursal por entender que estariam presentes o risco de dano grave ou impossível reparação. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal "para que o Juízo a quo determine as consultas on line aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, CNIB, SREI e RENAJUD em desfavor da agravada”. No mérito, seja julgado provido o recurso. Preparo recolhido (IDs. 63833142 e 63833143). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de “que afigura no mínimo em um ato de extrema injustiça e que se permanecer, importará em irreparável prejuízo”. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização das pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, bem como aos sistemas CNIB e SREI, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora